Tribunal: STF
Processo: ARE 1457994
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 32), opostos pelo Estado de São Paulo, em 08.02.2024 (eDOC 33), em face de decisão monocrática, na qual dei provimento ao recurso interposto pelo ora Embargante, nos seguintes termos (eDOC 31):



    “Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário, interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 26, p. 4):



    “REPETIÇÃO DE INDÉBITO - Tributo - AIRE - Extinção da execução - Inadmissibilidade - Inaplicabilidade da Súmula n° 17, Lei n° 11.960/2009 e RE 590.751/SP - Relação de natureza tributária - Observância à coisa julgada e ao quanto decidido pelos C. STF e STJ sobre o tema - R. sentença reformada.”



    Em juízo de retratação, assim decidiu o TJ/SP (eDC 8, p. 6-7):



    “Diante do posicionamento do C. STJ (Tema 905) e ao decidido pelo STF (Tema 810), tratando os autos de condenação judicial envolvendo débito de natureza tributária, impõe-se a aplicação de juros de mora e de correção monetária, nos termos do RE 870.947/SE, em conjunto com o item 3.3 do REsp nº 1.492.221/PR, ou seja, devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário . 



    Por tais razões e estando o V. Acórdão de fls. 1000/1005, em desacordo com o entendimento do E. Supremo Tribunal Federal e do C. Superior Tribunal de Justiça, necessária a adequação, especificamente, aos juros de mora e correção monetária. 



    Por todo o exposto, em Juízo de retratação, DETERMINO o cumprimento do decidido no REsp nº 1.492.221/PR, (Tema 905), com destaque para seu item 3.3, juntamente com o decidido no RE nº 870.947/SE (Tema 810), no que toca aos juros de mora e correção monetária, conforma acima constou, mantendo-se no mais, o V. Acórdão”. 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOCs 12 e 13).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXVI, 93, IX, 102, § 2º, 103-A da CRFB/88 e o §§ 5º e 12 do art. 100 da CRFB/88, com a redação dada pela EC 62/2009.



    Alega-se, em suma, que o acórdão recorrido violou tais dispositivos constitucionais, ao não reconhecer a aplicação dos precedentes de observância obrigatória (ADIs 4357 e 4425, bem como a Súmula Vinculante 17). 



    Preliminarmente, aponta-se ofensa ao art. 93, IX, da CRFB/88, sob o argumento de que o acórdão dos embargos de declaração não enfrentou a aplicação das referidas ADIs e nem a Súmula Vinculante 17. 



    Ressalta-se que em referido julgamento foi apreciada a constitucionalidade da EC 62/2009 e a definição dos índices de atualização relativos aos juros de mora e à correção monetária, “aplicados após a expedição do precatório”. 



    Afirma-se que o STF definiu a questão, nestes termos (eDOC 15, p. 11):



    “(i) a utilização de IPCA-E para fins de correção monetária e manteve para os juros de mora da caderneta de poupança;



    (ii) em relação aos débitos tributários, definiu pela utilização dos índices utilizados para cobrança, tributo. Contudo, estabeleceu a modulação a partir de 25.03.2015.



    Alega-se que o Tema 810/STF aborda os índices aplicados antes da expedição do precatório, não sendo, portanto, aplicáveis ao presente caso.



    Ao final, pleiteia-se o provimento do recurso para que seja determinada a observância da modulação proferida no julgamento das ADIs 4357 e 4425, bem como a aplicação da Súmula Vinculante 17 no débito discutido nos presentes autos. 



    Em juízo de admissibilidade, o recurso foi inadmitido por concluir a Presidência do TJ/SP que “o posicionamento alcançado pelos doutos Julgadores, embora contrário às pretensões da recorrente, não traduz desrespeito à legislação enfocada a ponto de permitir seja o presente alcançado à instância suprema” (eDOC 17, p. 2). 



    Após, os novos embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 21, p. 4). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece, em parte, prosperar.



    Para melhor compreensão da controvérsia, destaco os seguintes trechos do acórdão proferido nos embargos à execução (eDOC 26, p. 8):



    “Em recentíssima decisão, o C. STF apreciou o tem 810, assim decidindo: 



    (...)



    Assim, não se cogita da incidência da Lei nº 11.960/2009, uma vez que se trata de repetição de indébito tributário. 



    Além disso, o C. STJ se manifestou sobre o tema, decidiu: 



    (...)



    Assim, em observância ao quanto decidido pelos C. STF e STJ, e imutabilidade da coisa julgada, é de rigor a reforma da r. decisão que extinguiu a execução, determinando-se o regular prosseguimento do feito, até quitação integral da l0ª e última parcela, em observância à coisa julgada, não se cogitando da aplicação da Lei nº 11.960/2009, Súmula Vinculante nº 17 e RE 590.751/SP. 



    Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para afastar a extinção e determinar o pagamento da l0ª parcela, a ser apurada em observância à coisa julgada”.



    Inicialmente, quanto à alegada ofensa ao art. 93, IX, da CRFB/88, registro que esta Corte, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição da República exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    No que tange ao mérito, convém reproduzir o assentado pelo Tribunal Pleno no âmbito das ADIs 4.357 e 4.425, ambos de relatoria para acórdão do Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 19.12.2013:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE INTERSTÍCIO CONSTITUCIONAL MÍNIMO ENTRE OS DOIS TURNOS DE VOTAÇÃO DE EMENDAS À LEI MAIOR (CF, ART. 60, §2º). CONSTITUCIONALIDADE DA SISTEMÁTICA DE ‘SUPERPREFERÊNCIA’ A CREDORES DE VERBAS ALIMENTÍCIAS QUANDO IDOSOS OU PORTADORES DE DOENÇA GRAVE. RESPEITO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E À PROPORCIONALIDADE. INVALIDADE JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DA LIMITAÇÃO DA PREFERÊNCIA A IDOSOS QUE COMPLETEM 60 (SESSENTA) ANOS ATÉ A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA (CF, ART. 5º, CAPUT). INCONSTITUCIONALIDADE DA SISTEMÁTICA DE COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS INSCRITOS EM PRECATÓRIOS EM PROVEITO EXCLUSIVO DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARAÇO À EFETIVIDADE DA JURISDIÇÃO (CF, ART. 5º, XXXV), DESRESPEITO À COISA JULGADA MATERIAL (CF, ART. 5º XXXVI), OFENSA À SEPARAÇÃO DOS PODERES (CF, ART. 2º) E ULTRAJE À ISONOMIA ENTRE O ESTADO E O PARTICULAR (CF, ART. 1º, CAPUT, C/C ART. 5º, CAPUT). IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CF, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DOS CRÉDITOS INSCRITOS EM PRECATÓRIOS, QUANDO ORIUNDOS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CF, ART. 5º, CAPUT). INCONSTITUCIONALIDADE DO REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO. OFENSA À CLÁUSULA CONSTITUCIONAL DO ESTADO DE DIREITO (CF, ART. 1º, CAPUT), AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES (CF, ART. 2º), AO POSTULADO DA ISONOMIA (CF, ART. 5º, CAPUT), À GARANTIA DO ACESSO À JUSTIÇA E A EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL (CF, ART. 5º, XXXV) E AO DIREITO ADQUIRIDO E À COISA JULGADA (CF, ART. 5º, XXXVI). PEDIDO JULGADO PROCEDENTE EM PARTE. 1. A Constituição Federal de 1988 não fixou um intervalo temporal mínimo entre os dois turnos de votação para fins de aprovação de emendas à Constituição (CF, art. 62, §2º), de sorte que inexiste parâmetro objetivo que oriente o exame judicial do grau de solidez da vontade política de reformar a Lei Maior. A interferência judicial no âmago do processo político, verdadeiro locus da atuação típica dos agentes do Poder Legislativo, tem de gozar de lastro forte e categórico no que prevê o texto da Constituição Federal. Inexistência de ofensa formal à Constituição brasileira. 2. O pagamento prioritário, até certo limite, de precatórios devidos a titulares idosos ou que sejam portadores de doença grave promove, com razoabilidade, a dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III) e a proporcionalidade (CF, art. 5º, LIV), situando-se dentro da margem de conformação do legislador constituinte para operacionalização da novel preferência subjetiva criada pela Emenda Constitucional nº 62/2009. 3. A expressão “na data de expedição do precatório”, contida no art. 100, §2º, da CF, com redação dada pela EC nº 62/09, enquanto baliza temporal para a aplicação da preferência no pagamento de idosos, ultraja a isonomia (CF, art. 5º, caput) entre os cidadãos credores da Fazenda Pública, na medida em que discrimina, sem qualquer fundamento, aqueles que venham a alcançar a idade de sessenta anos não na data da expedição do precatório, mas sim posteriormente, enquanto pendente este e ainda não ocorrido o pagamento. 4. O regime de compensação dos débitos da Fazenda Pública inscritos em precatórios, previsto nos §§ 9º e 10 do art. 100 da Constituição Federal, incluídos pela EC nº 62/09, embaraça a efetividade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV), desrespeita a coisa julgada material (CF, art. 5º, XXXVI), vulnera a Separação dos Poderes (CF, art. 2º) e ofende a isonomia entre o Poder Público e o particular (CF, art. 5º, caput), cânone essencial do Estado Democrático de Direito (CF, art. 1º, caput). 5. A atualização monetária dos débitos fazendários inscritos em precatórios segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança viola o direito fundamental de propriedade (CF, art. 5º, XXII) na medida em que é manifestamente incapaz de preservar o valor real do crédito de que é titular o cidadão. A inflação, fenômeno tipicamente econômico-monetário, mostra-se insuscetível de captação apriorística (ex ante), de modo que o meio escolhido pelo legislador constituinte (remuneração da caderneta de poupança) é inidôneo a promover o fim a que se destina (traduzir a inflação do período). 6. A quantificação dos juros moratórios relativos a débitos fazendários inscritos em precatórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança vulnera o princípio constitucional da isonomia (CF, art. 5º, caput) ao incidir sobre débitos estatais de natureza tributária, pela discriminação em detrimento da parte processual privada que, salvo expressa determinação em contrário, responde pelos juros da mora tributária à taxa de 1% ao mês em favor do Estado (ex vi do art. 161, §1º, CTN). Declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução da expressão “independentemente de sua natureza”, contida no art. 100, §12, da CF, incluído pela EC nº 62/09, para determinar que, quanto aos precatórios de natureza tributária, sejam aplicados os mesmos juros de mora incidentes sobre todo e qualquer crédito tributário. 7. O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09, ao reproduzir as regras da EC nº 62/09 quanto à atualização monetária e à fixação de juros moratórios de créditos inscritos em precatórios incorre nos mesmos vícios de juridicidade que inquinam o art. 100, §12, da CF, razão pela qual se revela inconstitucional por arrastamento, na mesma extensão dos itens 5 e 6 supra. 8. O regime “especial” de pagamento de precatórios para Estados e Municípios criado pela EC nº 62/09, ao veicular nova moratória na quitação dos débitos judiciais da Fazenda Pública e ao impor o contingenciamento de recursos para esse fim, viola a cláusula constitucional do Estado de Direito (CF, art. 1º, caput), o princípio da Separação de Poderes (CF, art. 2º), o postulado da isonomia (CF, art. 5º), a garantia do acesso à justiça e a efetividade da tutela jurisdicional (CF, art. 5º, XXXV), o direito adquirido e à coisa julgada (CF, art. 5º, XXXVI). 9. Pedido de declaração de inconstitucionalidade julgado procedente em parte.”



    Nada obstante tenha sido declarada a inconstitucionalidade da utilização do rendimento da caderneta de poupança, como índice definidor dos juros moratórios dos créditos tributários inscritos em precatórios, o Supremo Tribunal Federal resolveu, em questão de ordem, modular temporalmente os efeitos de sua decisão, nos termos do art. 27 da Lei 9.868/99.



    Assim, esta Corte assentou a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25.03.2015, data de conclusão do julgamento da referida questão de ordem, portanto ficou mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial), nos termos da Emenda Constitucional 62/2009, para fins de atualização dos débitos do Poder Público.



    A esse respeito, confira-se a ementa da ADI-QO 4.425, de relatoria do Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 04.08.2015:



    “QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A modulação temporal das decisões em controle judicial de constitucionalidade decorre diretamente da Carta de 1988 ao consubstanciar instrumento voltado à acomodação otimizada entre o princípio da nulidade das leis inconstitucionais e outros valores constitucionais relevantes, notadamente a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, além de encontrar lastro também no plano infraconstitucional (Lei nº 9.868/99, art. 27). Precedentes do STF: ADI nº 2.240; ADI nº 2.501; ADI nº 2.904; ADI nº 2.907; ADI nº 3.022; ADI nº 3.315; ADI nº 3.316; ADI nº 3.430; ADI nº 3.458; ADI nº 3.489; ADI nº 3.660; ADI nº 3.682; ADI nº 3.689; ADI nº 3.819; ADI nº 4.001; ADI nº 4.009; ADI nº 4.029. 2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016. 3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária. 4. Quanto às formas alternativas de pagamento previstas no regime especial: (i) consideram-se válidas as compensações, os leilões e os pagamentos à vista por ordem crescente de crédito previstos na Emenda Constitucional nº 62/2009, desde que realizados até 25.03.2015, data a partir da qual não será possível a quitação de precatórios por tais modalidades; (ii) fica mantida a possibilidade de realização de acordos diretos, observada a ordem de preferência dos credores e de acordo com lei própria da entidade devedora, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado. 5. Durante o período fixado no item 2 acima, ficam mantidas (i) a vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento dos precatórios (art. 97, § 10, do ADCT) e (ii) as sanções para o caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento de precatórios (art. 97, §10, do ADCT). 6. Delega-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que considere a apresentação de proposta normativa que discipline (i) a utilização compulsória de 50% dos recursos da conta de depósitos judiciais tributários para o pagamento de precatórios e (ii) a possibilidade de compensação de precatórios vencidos, próprios ou de terceiros, com o estoque de créditos inscritos em dívida ativa até 25.03.2015, por opção do credor do precatório. 7. Atribui-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que monitore e supervisione o pagamento dos precatórios pelos entes públicos na forma da presente decisão.” (grifos nossos)



    Nesse mesmo sentido, exarei decisão na Rcl. 17.011, DJe 27.10.2015.



    Assim sendo, constato que o acórdão recorrido, ao afastar a aplicação da taxa referencial da caderneta de poupanças no momento da correção de precatório, expedido antes de 25.03.2015, está em divergência com a jurisprudência desta Corte. 



    Em relação à Súmula Vinculante 17, incide o Tema 96 da repercussão geral. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS DE MORA ENTRE A DATA DA REALIZAÇÃO DOS CÁLCULOS E A DA REQUISIÇÃO OU DO PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA. RE 579.431 (TEMA N. 96/RG). NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA NO PRAZO PREVISTO NO § 5º DO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RE 1.169.289 (TEMA N. 1.037/RG). INFRINGÊNCIA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. 1. No exame do RE 579.431 (Tema n. 96/RG), Relator o ministro Marco Aurélio, o Supremo firmou entendimento no sentido de que “incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório”. 2. No julgamento do RE 1.169.289, Redator do acórdão o ministro Alexandre de Moraes, o Plenário do Supremo fixou a seguinte tese de repercussão geral: “O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 65/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’.” (Tema n. 1.037) 3. A imposição de juros moratórios assentada em decisão transitada em julgado não impede que se observe a jurisprudência do Supremo, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatório. 4. Agravo interno desprovido” (RE 1.403.497-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 19.06.2023). 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, V, b, do CPC e do art. 21, §2º, do RISTF, para que, reformando-se o acórdão recorrido, sejam mantidos os índices de correção monetária do precatório expedido antes de 25.3.2015”. 



    Nas razões recursais, alega-se omissão na decisão agravada, com apoio nos seguintes argumentos (eDOC 32, p. 3-5):



    “Vê-se que na fundamentação da decisão constou que no caso de atraso no pagamento das parcelas apenas incidem os juros moratórios, a partir da data em que configurado o atraso. Entretanto, no dispositivo da decisão agravada constou o provimento do recurso extraordinário para "... reformando-se o acórdão recorrido, sejam mantidos os índices de correção monetária do precatório expedido antes de 25.3.2015....". -grifei



    A manutenção da redação do dispositivo da decisão embargada poderá acarretar dúvida no momento da execução do julgado. Isso porque permitirá uma interpretação no sentido que de que foi mantida a incidência dos juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição Federal. 



    Portanto, nesse ponto a decisão necessita de esclarecimento, pois a jurisprudência dessa Colenda Corte é firme no sentido que "Não incidem juros compensatórios e moratórios no pagamento de precatórios efetuado na forma prevista no art. 33 do ADCT, salvo, quanto aos últimos, na hipótese de atraso na quitação das prestações mencionadas naquele dispositivo", como se vê nos seguintes precedentes: 



    (...)



    Os precedentes deixam claro que o dispositivo da decisão embargada contém dúvida sobre a impossibilidade de incidência dos juros durante o período do parcelamento do precatório. 



    Aliás, esse pedido constou expressamente no recurso extraordinário: 



    "... Posto isto, a FESP pede e espera seja o presente recurso, provido para que se anule o v. acórdão proferido pelo E. Tribunal de origem por deficiência de fundamentação ou, o provimento do presente recurso para que determine a observância da modulação proferida no julgamento das ADIs 4357 e 4425, em como a aplicação da Súmula Vinculante n. 17 no débito discutido nos presentes autos. ..." (vide link de peças do processo eletrônico) (grifos nossos)



    Ante o exposto, o Estado de São Paulo pede pelo provimento dos embargos de declaração para, sanando a omissão e a contradição apontada, complementar o dispositivo da decisão e esclarecer que os juros moratórios e compensatórios não incidem durante o período de parcelamento do precatório e que no caso de constatação de atraso no pagamento das parcelas incidem apenas os juros moratórios, cuja fluência inicia-se no primeiro dia do exercício financeiro seguinte ao que deveria ter sido paga a parcela”. 



    Devidamente intimada, a parte Embargada apresentou manifestação, nestes termos (eDOC 41, p. 3):



    “Em relação aos embargos de declaração opostos pela Fazenda do Estado de São Paulo, ora Embargante, a Turma julgadora consignou que seria “descabida qualquer tentativa de observância à Súmula Vinculante n. 17, pois tal questão já foi tratada no julgamento anterior, em respeito à coisa julgada” (fls. 1.000/1.0005). Nesse contexto, o que a FESP busca é promover nova discussão acerca de determinado assunto já apreciado anteriormente, e que não foi objeto de juízo de retratação no v. acórdão de fls. 1.061/1.067. 



    Note-se, Excelência, o fato de o acórdão de fls. 1.060/1.067 não ter efetivamente exercido juízo positivo de retratação em comparação ao acórdão original de fls. 1.000/1.006, especialmente em relação à alegação de violação à Súmula Vinculante n. 17, o que se denota pelo inteiro teor do acórdão de fls. 1.086/1.092 e também do trecho colacionado acima. 



    Não obstante, em desrespeito às normas processuais, a Embargante interpôs o recurso extraordinário de fls. 1.107/1.120 (doc. 08), que posteriormente acabou admitido por Vossa Excelência, certamente desconsiderando o fato de o recurso ter sido apresentado contra acórdão proferido em juízo negativo de retratação e que, portanto, não é capaz de reabrir o prazo recursal. 



    Ressalte-se mais uma vez que, contra o acórdão original de fls. 1.000/1.006, a parte Embargante optou apenas para interposição do recurso especial de fls. 1.008/1.028 (doc. 02), abdicando da interposição de recurso extraordinário. 



    Nesse contexto, a interposição do recurso extraordinário de fls. 1.107/1.120 contra acórdão proferido em juízo negativo de retratação (fls. 1.060/1.067), que, segundo o próprio TJSP (fls. 1.086/1.092), não acrescentou em relação ao acórdão original de fls. 1.000/1.006, não encontra respaldo na legislação processual, justamente por não existir matéria nova a admitir a interposição de um novo recurso ou a complementação de razões recursais. 



    Nesse contexto, em se tratando de vício que impede o regular andamento do feito (“ocorrência de preclusão”), conhecível de ofício e a qualquer tempo, requer-se o não conhecimento do recurso extraordinário interposto pela parte Embargante às fls. 1.107/1.120”. (grifos nossos). 



    É o relatório. Decido.



    Conforme o art. 1.024, §2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.



    Na hipótese, entendo assistir razão à parte Embargada quanto ao erro material ocorrido na decisão recorrida, corrigível até de ofício, nos termos do art. 494, I, do CPC. 



    A respeito, vejam-se os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. DUPLICIDADE DE AUTUAÇÃO. REJULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECRETAÇÃO DE NULIDADE. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que a correção de erro material pode ser feita a qualquer tempo, de ofício ou mediante requerimento da parte. Manifesta a ocorrência de erro material, consistente no rejulgamento do recurso extraordinário já apreciado por decisão monocrática de Ministro desta Suprema Corte, em decorrência da duplicidade da remessa - autos físicos e eletrônicos -, em momentos distintos, impõe-se sua correção. 2. Embargos de declaração acolhidos para decretar a nulidade da decisão monocrática pela qual determinada a devolução dos autos à origem para a aplicação do art. 543-B do CPC/1973 (DJe de 31.01.2014), bem como do acórdão proferido ao julgamento do agravo regimental que a impugnou (DJe de 04.3.2015), com o cancelamento da autuação do presente recurso e baixa dos autos à origem” (RE 637.754-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.02.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO FINANCEIRO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 14/1996 E 53/2006. OCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO, INOVAÇÃO OU VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA NÃO-SURPRESA. 1. Uma vez constatado erro material, sua correção é medida que se impõe, não se sujeitando a preclusão, nos termos dos arts. 494, I, do CPC de 2015 e 96, §6º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 2. Os termos da fundamentação da decisão que julgou a presente ação cível originária foram no sentido de que o recálculo do valor mínimo nacional por aluno (VMNA) deveria se estender durante toda a vigência da Lei 9.424/96, isto é, até a promulgação da Emenda Constitucional nº 53/2006, quando foi criado o FUNDEB. 3. A mera correção de mero erro material não se convola em reformatio in pejus ou ofensa aos princípios da não-surpresa e da segurança jurídica. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ACO 683-AgR-segundo, de minha relatoria, Plenário, DJe 28.02.2020). 



    “(...) Há descompasso entre o pedido e a parte dispositiva do acórdão embargado resultante de mero erro material, o qual é passível de correção de ofício, nos termos do art. 494, inciso I, do CPC. 3. Embargos de declaração dos quais não se conhece. Correção, de ofício, do erro material apontado para retificar a parte dispositiva do voto condutor (eDoc. 33, p. 10, primeiro parágrafo), da ementa (eDoc. 33, p. 2, item 2) e, ainda, do v. acórdão, publicado em 9 de outubro de 2023, para que, onde está escrito “para se declarar a inconstitucionalidade material do § 1º do art. 39 da Lei Complementar nº 575/12 do Estado de Santa Catarina”, conste “para se declarar a inconstitucionalidade material da expressão ‘no serviço público do Estado, no serviço público em geral’, constante do § 1º do art. 39 da Lei Complementar nº 575/12 do Estado de Santa Catarina” (ADI 7310-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 08.01.2024). 



    Com efeito, o Tribunal de origem, quando do julgamento dos embargos de declaração opostos em face do aresto proferido em sede de juízo de retratação negativo, fez os seguintes esclarecimentos (eDOC 12, p. 3):



    “A FESP, por sua vez, afirma que o presente caso enseja aplicação do quanto decidido nas ADIs 4.357 e 4.425, porquanto se discute os índices de precatório já expedido no ano de 2000, sendo que o STF estabeleceu a modulação a partir de 25.03.2015. Afirma que o Tema 810/STF aborda índices aplicados antes da expedição do precatório, não sendo, portanto, aplicáveis ao presente caso. Requer a aplicabilidade da Súmula Vinculante nº 17 (fls. 1.081/1.083) 



    E o Relatório.



    Cuida-se de ação de repetição de indébito, cuja execução visava à restituição da 10ª parcela para restituição integral do tributo AIRE, julgada procedente em primeiro grau. 



    Expedido o precatório em agosto de 2000, a penúltima parcela foi depositada em dezembro de 2009, faltando o pagamento da 10ª, a FESP alegou excesso de execução,suscitando a incidência da Súmula Vinculante 17, a observância ao disposto no art. 5º, da Lei 11.960/09 e ao decidido no RE 590.751/SP. 



    Acolhidos os argumentos Fazendários, a execução foi julgada extinta. 



    Inconformados, os credores interpuseram recurso de apelação, que foi provido por esta Corte de Justiça, para afastar a, extinção da execução e determinar o pagamento da 10a parcela, a ser apurada em observância à coisa julgada (fls. 1.000/1.005). 



    Os autos retornaram para eventual adequação, tendo em vista os Temas 810/STF e 905/STJ (fls. 1.05711.058) 



    Em razão disso, esta 9a Câmara de Direito Público realizou a adequação do julgado anterior, com determinação de cumprimento do decidido no REsp n 01.492.221/PR (Tema 905), com destaque para o seu item 33, juntamente com o decidido no RE nº 870.947/SE (fis. 1.061/1.067), daí a oposição dos embargos de declaração de ambas as partes. 



    A sentença ou o acórdão comporta embargos de declaração somente para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, bem como, para suprir omissão e ponto ou questão sobre o qual devia pronunciar-se o juiz de ofício ou a requerimento,